Tribunal: TJSP
Processo: 1035573-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – MEDIDA ADOTADA SEM COMPROVAÇÃO DE QUE À IMPETRANTE TENHA SIDO ASSEGURADO O DIREITO DE DEFESA, E SEM QUE A PROVA QUE A ISENTAVA DE OFENSA AO ART. 263, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, TIVESSE SIDO REGISTRADA NO SISTEMA PRODESP EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO – RECURSO DA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – MEDIDA ADOTADA SEM COMPROVAÇÃO DE QUE À IMPETRANTE TENHA SIDO ASSEGURADO O DIREITO DE DEFESA, E SEM QUE A PROVA QUE A ISENTAVA DE OFENSA AO ART. 263, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, TIVESSE SIDO REGISTRADA NO SISTEMA PRODESP EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO – RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM, REFORMADA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.